Tribunal: TJPA
Processo: 0800168-32.2021.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800168-32.2021.8.14.0045

APELANTE: GIRLENE NUBIA FERREIRA BARROS

APELADO: MUNICIPIO DE REDENCAO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. OMISSÃO DO MUNICÍPIO NO REPASSE DOS VALORES. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por servidora pública municipal contra sentença que declarou a inexistência de débito tributário relativo ao imposto de renda retido na fonte, determinando a baixa da inscrição na dívida ativa, mas rejeitou o pedido de indenização por danos morais.

2.

Autora alegou que, ao tentar emitir guia para recolhimento do ITBI, constatou a existência de certidão positiva de débito fiscal no valor de R$ 26.983,65, decorrente da omissão do Município em repassar os valores retidos de seu salário a título de IRRF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a omissão do Município no repasse do imposto de renda retido na fonte da servidora configura ato ilícito capaz de gerar o dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A omissão do ente público em repassar os valores retidos a título de imposto de renda resultou na indevida inscrição da autora na dívida ativa, fato que configura ato ilícito ensejador de responsabilidade civil.
5. A negativação do nome de um contribuinte devido a erro da administração pública caracteriza dano moral in re ipsa, sendo prescindível a demonstração de prejuízo concreto para a caracterização do abalo moral.
6. O quantum indenizatório deve ser fixado de modo a reparar o dano e desestimular condutas semelhantes, sem gerar enriquecimento sem causa, arbitrando-se o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
7. Reforma da sentença para condenar o Município ao pagamento de indenização por danos morais e afastar a sucumbência recíproca, fixando os ônus sucumbenciais exclusivamente ao ente público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.

Tese de julgamento
: "A omissão do ente público no repasse do imposto de renda retido na fonte de servidor, resultando em sua indevida inscrição na dívida ativa, configura ato ilícito ensejador de indenização por danos morais, independentemente da comprovação de prejuízo concreto."

itálico
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, § 6º; CC, arts. 186, 187 e 927. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1249851/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 26/09/2018.

ACÓRDÃO

ACORDAM

os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do
Estado
do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
GIRLENE NUBIA FERREIRA BARROS
contra a sentença proferida nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO FISCAL C/C PEDIDO LIMINAR E DANOS MORAIS, proposta em face do
MUNICÍPIO DE REDENÇÃO.

Na origem
, a autora, servidora pública municipal, alegou que, desde 2009, sofreu descontos de 27,5% sobre seu salário a título de imposto de renda retido na fonte (IRRF), cujo repasse deveria ter sido feito ao ente competente. No entanto, ao tentar emitir guia de pagamento do ITBI para a venda de um imóvel, deparou-se com uma certidão positiva de débito fiscal, referente ao valor de R$26.983,65, decorrente da não repassa dos valores retidos. Assim, requereu a declaração de inexigibilidade do débito e indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

O juízo a quo, após análise das provas, julgou parcialmente procedente a demanda (ID. 20272795), nos seguintes termos:

“Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para o fim de DECLARAR a INEXISTÊNCIA do débito imputado pelo requerido à autora referente ao Imposto de Renda Retido na Fonte, descritos nos documentos do ID 22589116 — Pág. 1 a 3.

Deverá a requerida proceder às baixas de quaisquer anotações referentes aos valores em questão.

Ainda, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de dano moral em razão da ausência de ato ilícito praticado pela requerida.

Na forma do art. 86 do CPC, havendo sucumbência recíproca, condeno as partes no pagamento das custas processuais na proporção de 50% para cada e, ainda, honorários advocatícios da seguinte forma: aos procuradores da autora o patamar de 10% sobre o valor do débito declarado inexigível (proveito econômico), e em favor dos procuradores da requerida o patamar de 10% sobre o montante atribuído na inicial a título de dano moral.

P.R. Intimem-se.

Transitada em julgado, ARQUIVE-SE.

Serve a presente decisão como mandado/ofício.”

Em suas razões recursais (ID.

20272796), a parte autora, ora apelante, sustenta
que a sentença deve ser reformada para reconhecer a existência de dano moral, em razão do constrangimento sofrido com a impossibilidade de emissão do ITBI e os impactos negativos decorrentes da inscrição indevida do débito tributário. Argumenta que a omissão do Município em repassar os valores retidos configura ato ilícito e justifica a indenização pleiteada. Além disso, pugna pela reforma da decisão quanto à condenação em honorários advocatícios e custas processuais, uma vez que teve seu direito reconhecido na sentença.

O Apelado não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID. 20272802.

Os recursos foram distribuídos e recebidos em seu duplo efeito, conforme decisão de ID. 20329540.

Instado a se manifestar como fiscal da lei, o Representante Ministerial absteve-se de apresentar manifestação.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, a teor do artigo 1.010 do CPC, conheço o Recurso de Apelação e passo a análise.

DO MÉRITO

O cerne do presente recurso reside em determinar se a parte autora possui direito ou não ao dano moral pleiteado em razão do não repasse dos valores retidos na fonte a título de Imposto de Renda.

Pois bem. A Constituição Federal prevê, em ser art. 37, § 6º, que a Administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes responde objetivamente pelos danos causados a terceiros
quando diz respeito às condutas comissivas do Estado. Vejamos:

CF, art. 37.
A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

§ 6º
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Depreende-se do dispositivo constitucional,
em regra, que o Poder Público está vinculado a um dever de agir, cuja violação enseja o dever de indenizar independentemente de culpa, bastando apenas que se comprove o dano e o nexo causal.

Por outro lado, é entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça que, em casos de omissão, a responsabilidade civil do Estado é subjetiva, sendo necessário comprovar o nexo causal entre o dano e a atuação estatal.
Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATO OMISSIVO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL E CULPA DA ADMINISTRAÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a responsabilidade civil do Estado por condutas omissivas é subjetiva, sendo necessário, dessa forma, comprovar a negligência na atuação estatal, o dano e o nexo causal entre ambos
. 2. No caso dos autos, o Tribunal de origem, com base nos elementos fáticos e nas provas constantes no processo, concluiu pela inexistência de comprovação tanto do nexo de causalidade entre o ilícito civil e os danos experimentados, quanto da má prestação de serviço público, por atuação culposa da Administração Pública. A revisão da questão demanda o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. Precedentes: AgInt no REsp 1.628.608/PB, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 26/6/2017; AgRg no REsp 1.345.620/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 2/12/2015; AgRg no AREsp 718.476/SP, Rel. Min, Herman Benjamin, Segunda Turmam, DJe 8/9/2015; AgInt no AREsp 1.000.816/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 13/03/2018. 2. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1249851 SP 2018/0031730-0, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 20/09/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/09/2018) (grifos nossos)

No presente caso,
em nenhum momento o Município apelado impugna a informação de que, dentre os anos de 2009 a 2016, houve o desconto do imposto de renda retido na fonte da autora. Portanto, é evidente que o desconto ocorreu sem gerenciamento da parte autora, mas o montante, por algum motivo não explicado, não foi repassado para o Ente competente, fazendo consta o devido pagamento do IRRF, o que acarreta certamente ato ilícito imputado àquele que realiza o desconto e a transferência.

Tal ato ilícito praticado pelo Município apelado, que durante todos esses anos, não transferiu o montante referente aos valores do imposto de renda retido na fonte da parte autora, resultando na certidão positiva de débito, negativando o nome da autora, com a consequente notificação de ID. 20272712.

Dessa forma, destaca-se que a responsabilidade civil consistente na obrigação de reparar o dano causado a outrem em virtude da prática de ato ilícito, possui previsão nos artigos 186 e 187 c/c 927 do Código Civil.

Em regra, a responsabilidade civil é subjetiva, composta pelos seguintes elementos: ato ilícito, dano, nexo de causalidade e culpa ou dolo. No entanto, há hipóteses determinadas em que a lei dispensa a existência do elemento subjetivo (culpa ou dolo), como no caso das relações consumeristas, categoria em que se insere a situação ora analisada, caracterizando a responsabilidade objetiva, nos termos dos artigos 12 e 14 do CDC.

Assim sendo, a reparação por danos morais está prevista na Constituição Federal, artigo 5º, inciso XI, que dispõe:

Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

X - São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;"

O dano moral, portanto, pode ser compreendido como a lesão ocasionada no âmbito psicológico do indivíduo, que não se configura como mero dissabor, mas com a violação a direitos fundamentais do ofendido, capaz de abalar o equilíbrio mental deste. Por isso, não é qualquer tipo de contrariedade ou aborrecimento que gera o dano moral indenizável.

Nesse prisma, embora não haja provas nos autos de que a parte autora foi impedida de recolher o ITBI, a negativação do nome de uma pessoa ocasiona dano moral
in re ipsa,
tendo em vista o prejuízo à reputação decorrente, gerando, automaticamente, abalo creditício, bem como dificultando as relações comerciais.

Portanto, entendo que assiste razão a apelante, devendo a sentença ser reformada para condenar o Município apelado ao pagamento de danos morais em favor da parte autora.

Em relação ao
quantum
indenizatório, ao analisar as circunstâncias descritas nos autos, percebe-se que o valor deve se ajustar a um patamar razoável, capaz de reparar o dano sofrido e a regular, como salutar, efeito pedagógico, para que o apelado não venha a agir de forma negligente em relação a outros servidores, atuais e futuros.

Se, por um lado, o valor da indenização não deve ser capaz de levar a vítima ao enriquecimento sem causa, também não pode ser ínfimo ou insignificante para o ofensor.

Nesse sentido, entendo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é necessária e suficiente para reparar os danos sofridos, mostrando-se proporcional à gravidade da ofensa e ao porte econômico do ofensor.

Diante do exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença, condenando a parte ré ao pagamento de indenização a título de danos morais em favor da parte autora, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos da fundamentação.

Por consequência, afasto a sucumbência recíproca e ante a sucumbência mínima da autora condeno apenas o Município ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, que mantenho no patamar de 10% sobre o valor do proveito econômico.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

É o voto.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.C.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 15/04/2025